Tribunal: TJDFT
Processo: 0706481-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO IMEDIATA DO FEITO.
1. A sentença que deixa de analisar fatos, teses, documentos e questões de direito viola o artigo 93, IX, da Constituição Federal e o artigo 489, II do Código de Processo Civil.
2. Considera-se insuficiente a fundamentação exposta na sentença que deixa de analisar as teses deduzidas pelas partes.
3. As questões relevantes sobre a matéria não foram devidamente elucidadas, daí decorre a inviabilidade de apreciar o feito nesta instância, conforme artigo 1.013 do Código de Processo Civil.
4. Sentença desconstituída.